Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO E ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e extorsão, especialmente o depoimento prestado pela vítima, corroborado pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual, incabível a absolvição do réu.

2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, se reveste de especial importância e pode servir de base para o decreto condenatório, máxime quando se soma aos documentos e provas orais colhidas em juízo, formando um conjunto harmônico e coeso.

3. A presença de várias condenações por crimes anteriores ao delito em exame serve para macular os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria.

4. Afasta-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime quando fundamentada exclusivamente no fato de o delito ter sido praticado no domicílio da vítima, sem a demonstração de qualquer outro elemento apto a ensejar a maior reprovação da conduta.

5. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.

6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.